Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715003-45.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. M. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA AGUIAR RABELO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KAUÃ MIGUEL AGUIAR RABELO, representado por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção do plano de saúde contratado pelo requerente. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque não houve notificação rescisória do contrato - que se submete à notificação prévia 60 (sessenta) dias antes do cancelamento -, mas comunicação de ausência de renovação. Assim, inexiste direito subjetivo da parte em manter-se vinculada ao plano administrado pela parte ré. Ademais, como se observa, o tratamento a que o autor se submete não está relacionado à neoplasia, nem é ministrado em ambiente hospitalar; ademais, o requerente não está internado, inexistindo a probabilidade do direito alegada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” O Agravante sustenta que “já sofreu a exclusão do convenio médico em 31/3/2024, conforme aponta o print de tela do aplicativo da segunda agravada”. Salienta que o “ atestado do prestador de serviços de terapias informa que a criança Kauã está desde 2021 submetido a tratamento psicoterapêutico multidisciplinar, tendo em vista ser portador de Transtornos do Espectro do Autismo”. Afirma que “o tratamento é feito de forma ininterrupta, tendo em vista suas dificuldades comportamentais e que caso haja interrupção poderá haver regressão”. Acrescenta que “a norma reguladora admite a rescisão unilateral de contratos de planos coletivos de saúde, devendo ser observado o seguinte predicado: garantir ao beneficiário a opção de migração para outro plano em condições equivalentes àquelas do plano cancelado e sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. Conclui que a decisão agravada “afronta o quanto fixado pelo Egrégio STJ no TEMA no 1.082”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que as Agravadas mantenham o plano de saúde e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, pelo menos no plano da cognição superficial, que as Agravadas exerceram irregularmente o direito de não renovar o plano de saúde coletivo por adesão. Ao que parece, restou assegurado aos beneficiários a migração do plano de saúde para outra operadora, com a observância da portabilidade de carências e cobertura (ID 190445535 dos autos de origem). O fato de o Agravante ter sido diagnosticado com TEA e realizar tratamento multidisciplinar de caráter permanente em princípio não infirma a prerrogativa de resilição conferida pela legislação vigente. A situação não se enquadra na ressalva contida na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, dada a ausência de previsão ou previsibilidade de alta médica. Confira-se a ementa do acórdão respectivo: "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.842.751/RS, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1/8/2022)” Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRATANTE. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTENTE. 1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS no 195/2009 autoriza a resilição (rescisão unilateral imotivada) pela empresa contratada, desde que obedecida a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 dias. 2. O art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar determina que se disponibilize ao beneficiário plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar similar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, desde que esse produto seja comercializado pela empresa. 3. A rescisão unilateral do contrato pelas fornecedoras de plano de saúde não configura conduta abusiva, quando observada a notificação prévia encaminhada ao contratante e mediante o cumprimento dos requisitos impostos pela ANS. 4. O contrato com mais de 12 meses de vigência, oportunizada a migração para outra operadora, sem a exigência de carência, afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. O transtorno do espectro autista (TEA) não se insere nas exceções que permitem a continuidade da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ). 6. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0722667-64.2023.8.07.0000, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJE 28/8/2023)” Acrescente-se que, da petição inicial, não se colhe alegação e demonstração de que o plano de saúde da nova operadora a ser contrata não contempla o tratamento multidisciplinar prescrito ao Recorrente. Isso, de resto, não se ergue como barreira ao exercício, pelas Agravadas, do direito de não renovar o contrato de assistência à saúde coletivo mediante a observância dos requisitos legais e contratuais. Ressalve-se, apenas, a necessidade de se conceder prazo razoável, ante a disputa instalada, para que o Agravante possa contratar novo plano de saúde. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para que o plano de saúde seja reativado pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 31/03/2024, termo inicial do prazo para a portabilidade de carências, a fim de proporcionar a transição sem intercorrências para novo plano de saúde. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator